Tribunal: TCU
Processo: 005.915/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.592/2020-TCU-Plenário, acerca da independência econômica e financeira da Infraero para manter suas operações sem necessitar de aportes da União.

Inteiro teor:
Acórdão 1893/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2592/2020-TCU-Plenário (peça 3, p. 1-2), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério de Portos e Aeroportos; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 007.142/2018-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 005.915/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. 1.2. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Fazenda; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.